Tribunal: TJDFT
Processo: 0018852-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO ESGOTAMENTO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. ART. 280, CPC/2015.

Para a validade da citação por edital, devem ser observadas todas as prescrições legais, sob pena de nulidade (art. 280, CPC). Assim, não tendo sido esgotados todos os meios de localização do réu, ele não pode ser considerado em local ignorado ou incerto (art. 256, § 3o, CPC), não havendo afirmação do autor ou certidão do Oficial de Justiça nesse sentido (art. 257, I, CPC), de modo que deve ser decretada a nulidade do ato citatório, tornando-se sem efeito os atos processuais subsequentes.